Tribunal: TJMT
Processo: 1004611-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004611-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADA: MARIA DO CARMO SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0012686-46.2018.8.11.0055, proposta por MARIA DO CARMO DA SILVA, que indeferiu o pedido de desistência da perícia grafotécnica mantendo o valor dos honorários periciais em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 80286952, narra que foi deferida a realização de perícia grafotécnica nos autos originários, requerida pela parte autora, tendo o togado singular homologado a proposta de honorários apresentada pelo perito em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Diz que impugnou o valor, tendo em vista a sua discrepância com os padrões do mercado, no entanto o juízo singular manteve a quantia proposta.
Advoga a necessidade de intimação prévia da parte para manifestar sobre os valores estimados, antes da intimação para pagamento, sob pena de violação ao contraditório.
Ressalta que a fixação dos honorários no valor apontado afronta o princípio da proporcionalidade, e, por esse ângulo, entende que deve ser reduzido.
Alega, outrossim, que o momento processual correto para pagamento é nas custas finais, e que não pode arcar com o encargo das despesas se não requereu a diligência.
Por tais fundamentos, requer seja deferido efeito suspensivo ao recurso, “a fim de que seja suspensa a decisão que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais pelo Réu/Agravante e o Corréu”. No mérito, seja provido para reduzir o quantum dos honorários fixados.
Preparo recursal recolhido no ID n. 80286473
É o relatório. Decido.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço, pois, do agravo de instrumento.
Insurge-se o agravante, contra a decisão do magistrado singular que determinou o depósito do valor dos honorários periciais.
Questiona a desproporcionalidade do valor fixado, e diz que a remuneração do expert deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia.
O togado singular indeferiu o pedido pelas razões seguintes, in litteris:
“[...] Indefiro o pedido de desistência da perícia formulado pela parte requerida na ref. 21, uma vez que a própria parte já fora condenada a desembolsar tal valor, conforme despacho de ref. 17. Assim, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar judicialmente o valor dos honorários do perito (conforme decisão de fls. 142/143), ficando, desde já, com fulcro no § 4o do art. 465 do Código de Processo Civil, autorizado o pagamento de 50% dos honorários arbitrados a favor do perito, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. [...]”
De fato, consultando os autos originários, verifica-se que a prova pericial – perícia grafotécnica -, foi requerida pela autora, ora agravada, de cujo encargo foi dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita. Diante desse contexto, o togado a quo determinou ao requerido, ora agravante, que manifestasse quanto ao valor da proposta, pois se sucumbente, será condenado a desembolsar o montante.
Nessa toada, após discordância do valor informado pelo perito nomeado, o juízo singular entendeu pela razoabilidade do preço proposto, e, em seguida, determinou o recolhimento pelo requerido, ora agravado, o qual, por sua vez, desistiu da prova, o que foi desconsiderado pelo magistrado, que o intimou para depositar judicialmente a importância.
Dessarte, em que pese, em regra, o desembolso dos honorários do perito, seja pago pela parte que postulou pela produção da prova, entretanto, o § 1o do referido 373 do CPC[1] instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhores condições de produzi-la.
No caso em pauta, vê-se que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, e que a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como, interesse em demonstrar a celebração do termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pela instituição, cuja fraude se questiona.
Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, mister a manutenção da decisão agravada.
A propósito.
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS – PERÍCIA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – REQUERENTE AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.
II - No caso concreto, além de a parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como, interesse em demonstrar o grau da invalidez do autor, ora agravado.” (N.U 1001522-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)
Assim sendo, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de março de 21.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 373, omissis
[...]
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.